Tribunal: TJPA
Processo: 0803882-74.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803882-74.2022.8.14.0009

APELANTE: LEANDRO CORREA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. USO DE ARMA DE FOGO AFASTADO. INCOMPETÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º-A, I, do CP), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa requereu a nulidade do reconhecimento; a absolvição por insuficiência de provas o afastamento da majorante de uso de arma de fogo; e a detração da pena. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, pugnaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Validade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, à luz do artigo 226 do CPP e da Resolução CNJ nº 484/2022 e a existência de provas suficientes para a condenação.

2. Afastamento da majorante de uso de arma de fogo.

3. Possibilidade de detração da pena.

4. Análise de ofício da regularidade da condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O reconhecimento pessoal foi realizado de forma válida, considerando que a vítima conhecia o réu previamente, o que afasta o risco de erro no reconhecimento. Além disso, a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, tem especial relevância e deve preponderar, servindo para fundamentar a condenação.

2. O pedido de afastamento da majorante foi acolhido, pois a vítima não demonstrou convicção quanto à natureza bélica do instrumento utilizado no crime, razão pela qual se afastou a causa de aumento do artigo 157, §2º-A, I, do CP.

3. O pedido de detração foi indeferido, uma vez que tal competência cabe ao d. Juízo da Execução Penal, conforme artigo 66, III, "c", da LEP.

4. De ofício, foi excluída a condenação por danos materiais e morais, pela ausência de valores específicos na denúncia, conforme jurisprudência do c. STJ

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, excluir a condenação por danos morais e materiais, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 226, 387, §2º; CP, artigos 59, 68, 157, §2º-A, I; Lei 7.210/84, artigo 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 206846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2209657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/08/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 2008575/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11/06/2024; TJPA, APR 00294699520178140401, j. 13/11/2018; TJPA, APR 00003613220188140095, j. 07/11/2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leandro Correa Santana, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal, à sanção de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (cf. ID 18406935).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a nulidade do reconhecimento; (b) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (c) decote da majorante de uso de arma de fogo; (d) detração
(cf. ID 16165146)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 16165148).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

19922434).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, alegando a inobservância dos procedimentos do artigo 226, do CPP, e da Resolução n. 484/2022, do CNJ, o que acarretaria a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas. Considero que esse pedido é atinente ao mérito do recurso, e será analisado como tal.

Pois bem.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886, propôs nova interpretação ao artigo 226, do CPP, dispondo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, somente é apto a identificar o réu e determinar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas em seus parágrafos, retirando-se o caráter recomendatório dessas, que era preconizado pela jurisprudência até então.

A nova orientação teve o objetivo de assegurar que a individualização da autoria delitiva fosse realizada da maneira mais segura e precisa possível, atenuando-se a falibilidade da memória humana, a qual está sujeita, entre outras coisas, ao esquecimento e à influência de terceiros, sobretudo quando considerados elementos como o lapso temporal decorrido entre o crime e o reconhecimento, as condições de visibilidade tanto do local (se escuro ou claro, por exemplo), quanto do próprio rosto do agressor (
v.g.
, se encapuzado ou com algum tipo de disfarce) etc.

No julgamento do RHC n. 206.846/SP, o Pretório Excelso, fazendo referência o mencionado julgado do c. STJ, fixou três teses sobre o assunto, a saber:

(...) 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria. (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022).

Dada a importância da matéria, o Conselho Nacional da Justiça editou a Resolução nº 484, de 19.12.2022, por meio da qual foram estabelecidas "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário". Dentre os motivos que levaram à elaboração da Resolução nº 484, de 19/12/2022, o Conselho Nacional de Justiça considerou que "(...) o reconhecimento de pessoas equivocado é uma das principais causas de erro judiciário, conforme demonstrado por ampla produção científica, nacional e internacional, que indica a existência de diversos fatores sensíveis no procedimento de reconhecimento (...)".

À luz dessas premissas, passo à análise do presente caso.

Compulsando os autos,
constato que a situação é distinta do entendimento alhures declinado, uma vez que a vítima afirmou tanto em sede policial (cf. página 1, do ID 16164942), quanto em juízo (cf. ID 16165122), que conhecia o réu anteriormente, referindo-se a ele como “o filho do tapioqueiro”. Portanto, foi munida dessa informação que a ofendida procurou a autoridade policial, fornecendo, inclusive, descrição prévia, sendo atermado o acerto do reconhecimento fotográfico realizado (cf. páginas 7-8, do ID

16164942).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. (...) Apesar de o reconhecimento pessoal e fotográfico não ter sido realizado na fase inquisitorial, consoante o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o presente caso resulta em
distinguishing
quanto ao acórdão paradigma da nova orientação jurisprudencial, tendo em vista que a vítima relatou, nas fases inquisitorial e judicial, já conhecer o réu anteriormente à prática delitiva, o que não denota riscos de um reconhecimento falho. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2209657 SP 2022/0293139-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Ademais, ainda que o auto de reconhecimento não tenha seguido à risca as determinações da Resolução n. 584/2022, do CNJ, que sequer havia sido editada à época, sendo certo que sua aplicação deve incidir somente aos procedimentos posteriores à sua vigência (cf. STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, j. 13/03/2023), a constatação é de que foram observados a contento os ditames do artigo 226, do CPP, motivo por que o considero válido. Ora, o reconhecimento vale pelo grau de certeza que possui, de sorte que apenas pode ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação.

Além disso, não se pode ignorar a convicção da ofendida ao declarar em audiência que o apelante é o autor do delito, descrevendo detalhadamente a cena criminosa na qual esse lhe despojou pessoalmente de seu pertence
(cf. ID 16165122).
Vejamos a síntese do seu depoimento consignada na r. sentença (cf. ID 16165125):

Que no dia dos fatos iria sair com uma colega; que foi até a casa da amiga e quando estava retornando para sua residência foi vítima do crime de roubo; que o assaltante lhe abordou próximo de sua casa; que o crime se deu por volta das 20 h; que o assaltante começou a lhe xingar e exigiu que passasse o celular; que o acusado disse que se ela não passasse o celular, iria “atirar na cara” da vítima (textuais); que entregou o celular para o assaltante; que ele chegou a lhe chamar de ‘vagabunda’ (textuais); que o criminoso estava utilizando uma pistola; que o réu estava com o rosto descoberto e o assalto se deu abaixo de um poste de iluminação, permitindo que a vítima lhe reconhecesse; que reconheceu o acusado por meio de fotografia em sede policial; que seu celular não foi recuperado; que tem plena convicção de que foi o acusado o autor do crime; que o celular custava em torno de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais); que o crime se deu no bairro Samaumapara; que estava na via pública; que estava sozinha no momento do crime; que não haviam outras pessoas na rua; que o local estava bem iluminado, pois estava próximo ao poste; que o assaltante puxou uma arma de fogo para si; que a abordagem durou pouco tempo e o assaltante veio por detrás; que a pistola era prateada; que conhecia o acusado como sendo o filho do tapioqueiro.

Vale ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade, sendo a vítima a única a presenciar o roubo que sofreu. Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...) LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Ademais, não há razões que levem a crer que a ofendida possuía qualquer interesse em incriminar o réu falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato, sendo suficiente
à
formação de um juízo positivo da culpa do apelante, a despeito da negativa de autoria desse (cf. ID 16165123), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Pleito indeferido.

Por outro lado, entendo que deve ser decotada a majorante da utilização de arma de fogo, tendo em vista que a vítima não demonstrou convicção a respeito na natureza bélica do instrumento que o réu se valeu para imprimir a grave ameaça mediante a qual lhe subtraiu o celular, não havendo outros elementos que deem a certeza do seu emprego durante o delito, motivo por que acolho o pleito subsidiário formulado pela defesa e afasto a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, I, do CP.

Assim, tendo em vista o reparo promovido acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais negativas. Assim, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir, razão pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Dessa maneira, torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

Quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

Por fim, constato que o d. Juízo sentenciante condenou o réu a pagar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelos danos materiais sofridos, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, aos moldes do artigo 387, IV do CPP (cf. ID 16165125).

Ocorre que, conforme recente entendimento do c. STJ, além do pedido expresso de condenação a danos morais e materiais pretendidos, a denúncia deve conter os respectivos valores (cf. artigo 3º, do CPP, c/c o artigo 292, V, do CPC), sob pena de violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório.

Diante disso, considerando que,
in casu,
a exordial acusatória conta somente com o pleito de fixação de danos materiais e morais, sem, contudo, declinar os
quanta
(cf. ID 16165069), excluo os valores arbitrados na r. sentença, o que faço de ofício, considerando o efeito translativo da apelação. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO NA DENÚNCIA. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se em que a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa. (...) (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 2008575 RS 2022/0187256-4, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, excluo a condenação por danos materiais e morais.

É o voto.

Belém, 06/11/2024